Tribunal: STF
Processo: RE 1528336
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 125) interposto pela Tokio Marine Seguradora S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 117) assim ementado:



    Apelação e adesivo. Transporte aéreo internacional de carga. Ação regressiva de ressarcimento. Prova do extravio da carga transportada pela ré. Responsabilidade de indenização. Aplicação da Convenção de Montreal e da limitação tarifada prevista nela. Precedentes do E. STF e E. STJ. Ausência de prova de dolo da transportadora no tocante ao extravio e de realização de declaração especial de valor e que foi paga quantia suplementar, de modo a afastar a limitação tarifada, nos termos dos itens 22.3 e 22.5 da citada Convenção. Ônus que competia a autora e do qual não se desincumbiu. Valor da indenização adequadamente fixado pelo juízo de piso, em 3.425,5 DES, consoante o peso da mercadoria extraviada. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária ao patrono da autora. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recursos desprovidos.



     



    Nas razões recursais, alega-se violação aos artigos 5º, V e X, e 178 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 210 da repercussão geral.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse pronunciamento do Tribunal Estadual, em ação regressiva proposta por seguradora contra transportador aéreo internacional, ao entender aplicável a modalidade de indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal na discussão atinente ao arbitramento de indenização por irregularidade perpetrada pela empresa aérea no transporte internacional de carga, viola preceitos constitucionais.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de afastar a limitação estabelecida pela Convenção de Montreal e, assim, determinar, à parte recorrida, o reembolso do valor integral dispendido pela seguradora na indenização da carga extraviada.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo, ao apreciar agravo interno em embargos de divergência no RE 1.372.360, firmou compreensão no sentido da aplicabilidade do Tema n. 210 em questões envolvendo também o transporte aéreo de cargas e, assim, a prevalência da Convenção de Montreal na estipulação do limite indenizatório cominado ao transportador quando da má prestação desse serviço. Esse entendimento se aplica, inclusive, em ações de regresso propostas por seguradoras, consoante se observa da ementa daquele precedente:



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 



    5. Agravo regimental provido. (ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, Plenário, Relator o ministro Gilmar Mendes) 



    Observo, ainda, ser incabível, na presente hipótese, o afastamento da indenização tarifada, pois o acórdão recorrido expressamente asseverou que “a autora não provou a declaração especial como pagamento suplementar, bem como a ocorrência de dolo da ré transportadora ou de seus prepostos para ocorrência do dano”.



    Assim, o acórdão do Colegiado de origem, ao aplicar a Convenção de Montreal na questão referente ao limite de indenização por irregularidade perpetrada por empresa aérea na prestação do serviço de transporte internacional de cargas, está em consonância com o assentimento prolatado pelo Pleno da Suprema Corte ao apreciar os embargos de divergência no ARE 1.372.360. 



     Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente